Tribunal: TJDFT
Processo: 0726091-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726091-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do presente recurso, bem como sobre o seu cabimento, considerando que a decisão agravada acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante (ID 128196186). Publique-se. Brasília, D.F., 11 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator